Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-42.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001034-42.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIELA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB/01/2018. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE (TEMA 376/STF). REPROVAÇÃO TÉCNICA NA ETAPA DISCURSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. A candidata, aprovada na prova objetiva com 78,10 pontos, questionou a legalidade dos pesos diferenciados aplicados pela banca VUNESP. Por força de tutela antecipada, teve sua prova discursiva corrigida, porém obteve nota 62,50 pontos, insuficiente para a habilitação mínima exigida (70,00 pontos). Ademais, sua classificação (15.616ª posição) encontrava-se substancialmente distante do limite editalício de 858 convocações para a referida etapa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar: a) se a reprovação técnica definitiva em etapa subsequente do concurso público, cujo acesso foi garantido por medida liminar, acarreta a perda do interesse processual quanto aos critérios de pontuação da fase anterior; e b) se a cláusula de barreira prevista no instrumento convocatório é legítima para impedir o prosseguimento da candidata no certame. III. Razões de decidir A cláusula de barreira, enquanto critério de afunilamento que restringe a correção de provas discursivas aos candidatos melhor classificados, é constitucional e atende aos princípios da eficiência e meritocracia, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral. No caso concreto, a apelante restou classificada na 15.616ª posição, enquanto o edital limitava o acesso à segunda etapa até a 858ª colocação na ampla concorrência. Inexistindo direito subjetivo ao prosseguimento por força da classificação deficiente, a manutenção da exclusão é medida que se impõe por vinculação ao edital. Verifica-se, outrossim, a ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional. A candidata, ao ser submetida à prova discursiva por ordem judicial, não alcançou o patamar mínimo de 70,00 pontos para a aprovação. A reprovação definitiva na segunda etapa torna irrelevante a discussão sobre os pesos das questões na primeira etapa, uma vez que a retificação da nota objetiva seria incapaz de reverter a eliminação ocorrida por mérito técnico insatisfatório na redação. Configurado o esvaziamento do interesse de agir (binômio necessidade-utilidade), a extinção do feito sem julgamento de mérito encontra respaldo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8001034-42.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante, DANIELA DE SOUZA SANTOS e como apelados, ESTADO DA BAHIA e FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3